Tribunal: TJDFT
Processo: 0744786-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. STALKING. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. REITERAÇÃO. ELEMENTO TEMPORAL. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 147-A, caput, c/c § 1o, inciso II, do CP, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. A denúncia imputou ao acusado a prática de perseguição reiterada contra sua ex-companheira mediante envio de mensagens de áudio via WhatsApp no dia 28 de julho de 2023, entre 12h50min e 13h20min, ameaçando sua integridade psicológica e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade por razões do sexo feminino. O Ministério Público requer o provimento do recurso para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas praticadas pelo acusado no período delimitado na denúncia configuram o crime de perseguição tipificado no art. 147-A do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível invocar contexto de violência anterior e posterior aos fatos descritos na denúncia para fundamentar condenação sem violar o princípio da correlação entre acusação e sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio constitucional da correlação entre acusação e sentença impede condenação com base em fatos não formalmente imputados na denúncia, não sendo lícito ao magistrado expandir a apreciação além dos fatos especificamente descritos pelo órgão acusador.
4. O elemento "reiteração" do tipo penal exige habitualidade que se projete no tempo, configurando efetiva perseguição, sendo que o período de 30 minutos não satisfaz o requisito temporal da reiteração habitual exigida pelo crime de stalking.
5. Das seis mensagens enviadas, três foram direcionadas à vítima e três ao filho comum do casal (maior de idade), sendo que as mensagens direcionadas ao filho constituíram desabafos sem solicitação expressa de repasse à vítima, afastando o dolo específico de perseguir a vítima através de terceiros.
6. O conteúdo das mensagens não revela promessa clara de mal injusto futuro que configure ameaça típica, não ultrapassando o limiar da tipicidade penal para o crime de perseguição.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147-A, caput, c/c § 1o, inciso II, do CP; art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006; art. 386, III, do CPP; art. 387, IV, do CPP.